Tribunal: TJMT
Processo: 1020907-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020907-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0026-31 (EMBARGANTE), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há omissão na decisão embargada, pois esta fundamentou-se adequadamente ao distinguir os casos em que a exceção de pré-executividade busca apenas a exclusão do polo passivo, tornando o proveito econômico inestimável e justificando a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA
contra o acórdão
que conheceu e deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento no 1020907-59.2024.8.11.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC (Id. 260040195).

O embargante alega omissão na decisão recorrida ao afirmar que o proveito econômico seria inestimável, afastando a aplicação do Tema 1.076 do STJ.

Sustenta que, nos casos de exceção de pré-executividade em que se discute ilegitimidade de sócio, o proveito econômico deve ser calculado com base no valor total da dívida fiscal, dividida pelo número de executados.

Requer o conhecimento dos embargos de declaração para sanar a omissão (Id. 262369750).

O embargado Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, sustenta que a decisão atacada não padece de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e que os embargos de declaração não podem ser utilizados como via de rediscussão do mérito (Id. 263326259).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após análise dos autos, observa-se que a decisão não padece de nenhum vício, pois, foi perfeitamente fundamentada ao explanar a inaplicabilidade do Tema 1.076 no caso concreto, nos seguintes moldes:

“Todavia, recentemente, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade visando apenas a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, em virtude de sua ilegitimidade, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum, devendo ser realizada a distinção entre essa circunstância específica e a previsão geral do Tema 1.076 do STJ. (AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

[...]

No caso, a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal visava tão somente ao reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do ex-sócio Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, não havendo qualquer discussão em torno do crédito tributário.

Assim, tendo em vista que a Fazenda Pública reconheceu a ilegitimidade do excipiente e procedeu sua exclusão da certidão de dívida ativa, determinando o prosseguimento da execução fiscal apenas em relação à empresa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, pois o proveito econômico nessa situação é inestimável.

Destarte, levando em consideração que apenas um dos executados apresentou exceção de pré-executividade, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como a redução prevista no art. 90, §4°, do CPC, entendo suficiente para remunerar o trabalho do causídico o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar parcialmente a decisão agravada para arbitrar em favor do advogado subscritor da exceção de pré-executividade os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC”.
(Id. 260040195)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridades, contradições ou omissões em decisões judiciais, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço,
verifica-se nas linhas trazidas com a interposição do recurso o nítido propósito de rediscutir a matéria já debatida no julgamento.

Assim, entende-se que os embargos não se prestam a rediscutir matérias já decididas, servindo apenas para esclarecer pontos que estejam efetivamente omissos, obscuros ou contraditórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, mantendo integralmente a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025